Tribunal: TJMT
Processo: 29663-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
46) Recurso no: 0029663-47.2019.811.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Renata Joana Darc Camilo
Recorrido: CAB Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e

Esgoto
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 09.07.2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA ACIMA DA
MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação para revisão de fatura do mês de abril de 2019, concernente ao serviço de
fornecimento de água, sob a alegação de estar acima da média de consumo, bem como
indenização por danos morais.
2. Em relação à fatura contestada, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito.
3. Afirmando o consumidor a inexistência de qualquer anomalia no seu consumo de água
e, por outro lado, não se desincumbindo a Concessionária de Água de seu ônus probatório
em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da recorrente, nos termos do art. 373, II, CPC, tem-se como indevido o aumento
significativo e pontual registrado na fatura.
3. Impõe-se a adequação do valor da fatura à média de consumo.
4. Não há comprovação da inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao
crédito, bem como a suspensão no fornecimento do serviço de água.
5. A mera cobrança indevida não gera dano indenizável, pois é apenas aborrecimento da
vida civil.
6. A mera existência de reclamação administrativa não é indutiva à configuração dos
danos morais.
7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos da inicial.

A recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para fim de reconhecer
a inexigibilidade das faturas dos meses de abril e maio de 2019, uma vez que estão
superiores à média de consumo do imóvel, bem como para condenar a recorrida em danos
morais.

A empresa concessionária, nas contrarrazões, afirma que as cobranças são legais porque
não houve falha na prestação de serviço - erro na leitura e emissão das faturas de consumo,
pois houve o consumo por parte do consumidor autor.

É o relatório

VOTO

Os lindes do recurso consistem em verificar a legalidade das faturas dos meses de abril e
maio de 2019, bem como se existe o dever de indenizar.

Antes de adentrar do mérito do recurso, é necessário esclarecer que o juízo a quo
o aditamento da inicial para o fim de incluir a fatura do mês de maio/2019, uma
indeferiu
vez que a demanda já se encontrava estabilizada e apta para o julgamento do mérito.
Transcrevo a decisão de indeferimento:

“Indefiro o pedido juntado no evento n. 30. O aditamento da inicial pode ser feito
somente até a citação da reclamada. Portanto, o pedido da parte autora não pode ser
acolhido, uma vez que a demanda já se encontra estabilizada. A parte contesta uma nova
fatura nos autos, sendo necessário o protocolo de uma nova ação para questionar tais
débitos. Retornem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.” (Conforme original -
Mov. 33)
Na sentença o juízo sentenciante apenas analisou a ilegalidade da fatura do mês de
abril/2019.

Sendo assim, não irei me manifestar quanto a (in)exigibilidade do débito emitido no mês
de maio/2019.

Feita esta consideração, entendo que a sentença comporta reforma.

Alega a consumidora a existência de cobrança indevida lançada pela empresa recorrida
relativa à fatura abril/2019, no valor de R$ 869,79 (oitocentos e sessenta e nove reais e
setenta e nove centavos), com vencimento aprazado para o dia 06.05.2019, ao argumento
que se encontram muito acima do seu consumo médio mensal (50m3 - que equivale ao
valor não superior de R$ 160,00).

Na espécie, inegável a aplicação da regra da inversão do ônus da prova, prescrita no
Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trata de relação de consumo. Assim
sendo, alegando o consumidor a existência de cobrança indevida, porquanto destoante do
consumo médio mensal de sua residência, deveria a recorrida demonstrar a regularidade
do débito, ou seja, que, de fato, houve a utilização do serviço cobrado que justificasse o
aumento considerável, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, é nítida a discrepância da cobrança lançada pela Concessionária de Água, com
relação à média mensal da unidade consumidora nos últimos anos (2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018) e com as demais faturas emitas no começo do ano de 2019.

Portanto, inexistindo qualquer anomalia no consumo de água utilizado pelo consumidor,
tem-se como indevido o aumento significativo e pontual registrado na fatura em análise.

Impõe-se, portanto, a adequação da fatura contestadas à média de consumo do imóvel.
No mesmo sentido assevera o julgado abaixo:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO E DANO MORAL - RECONHECIDOS -
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA -
VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES - NECESSIDADE DE REVISÃO
E ADEQUAÇÃO - CORTE DO SERVIÇO - FATURA IMPUGNADA - DANO
MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. Existindo nos autos provas suficientes ao deslinde da
questão, desnecessária a realização de perícia, sendo acertado o julgamento antecipado
da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.
A elevação
do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a
revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. A interrupção no
abastecimento do serviço essencial e a inscrição do nome do autor decorrente de faturas
impugnadas administrativamente e com consumo abusivo enseja o reconhecimento de
dano moral indenizável. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005205-06.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL,
LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE
11/07/2019)

A parte recorrente pleiteia a condenação da recorrida em danos morais, todavia não
comprovou que a falha na prestação do serviço foi capaz de gerar dano extrapatrimonial.

A falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por dano moral seria a
negativação em órgãos de proteção ao crédito, a suspensão do fornecimento de energia
elétrica, ou outra situação a ser comprovada.

Existência de reclamações administrativas (três) não são indutivas à indenização por
danos morais.

Deste modo, a mera cobrança é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de
gerar indenização.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reformar a sentença fustigada, com a finalidade de: a) reconhecer
a inexigibilidade da fatura do mês de abril/2019; e b) determinar que a recorrida proceda
o refaturamento da fatura declarada inexigível com a média de consumo dos últimos 12
(doze) meses, concedendo um prazo de 30 (trinta) dias para o seu adimplemento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos
termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator